Tribunal: STJ
Processo: 5290321-72.2025.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3191770 - GO(2026/0076200-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DE SA QUEIROZ MOURA
ADVOGADA
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - GO043890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao
recurso especial do Ministério Público, restabelecendo a causa de aumento do
§ 2o-A, I,
art. 157,
do Código Penal.
2. O Tribunal de origem, em revisão criminal, havia afastado a majorante por ausência de
apreensão e perícia da arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da causa de aumento de pena pelo
emprego de arma de fogo, prevista no
§ 2o-A, I, do Código Penal, exige
art. 157,
necessariamente a apreensão e a perícia do artefato, ou se é suficiente a existência de prova
testemunhal idônea que comprove sua utilização no delito de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do roubo,
quando houver, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem sua utilização, como a
prova testemunhal.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
estabelece que, uma vez comprovado o emprego de arma de fogo por elementos probatórios
idôneos, incumbe ao acusado que alegar ausência de potencial lesivo do artefato o ônus de
demonstrar tal circunstância, nos termos do
do Código de Processo Penal, não havendo
art. 156
falar em inversão indevida do ônus da prova.
6. No caso concreto, a prova testemunhal produzida nos autos comprova o emprego de arma de
fogo no delito de roubo, de modo que se mostra legítimo o restabelecimento da causa de
aumento prevista no
§ 2o-A, I, do Código Penal, não se verificando violação ao
art. 157,
art. 156
do Código de Processo Penal nem ilegalidade na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55900727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c19f80d0-b7b2-463f-8388-ed5c908e31e8

Tese de julgamento:
1. A incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no art. 157,
§ 2o-A, I, do Código Penal, não exige apreensão e perícia do artefato, bastando a existência de
outros elementos de prova idôneos, inclusive testemunhais, que evidenciem sua utilização no
roubo.
2. Compete ao acusado que alegar ausência de potencial lesivo da arma de fogo empregada no
delito o ônus de demonstrar tal fato, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 156
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, I, e § 2o-A, I; Código de Processo
art. 157,
Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Terceira Seção; STJ, AgRg no
EREsp 961.863/RS,
Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp 1.966.395/TO,
AREsp 1.962.339/SC,
Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ,
AREsp 1.871.009/DF,
AgRg no HC
Quinta Turma, j. 14.09.2021; STF, HC
Tribunal Pleno, j.
665.770/GO,
96.099/RS,
05.06.2009.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c19f80d0-b7b2-463f-8388-ed5c908e31e8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3191770 - GO(2026/0076200-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DE SA QUEIROZ MOURA
ADVOGADA
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - GO043890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao
recurso especial do Ministério Público, restabelecendo a causa de aumento do
§ 2o-A, I,
art. 157,
do Código Penal.
2. O Tribunal de origem, em revisão criminal, havia afastado a majorante por ausência de
apreensão e perícia da arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da causa de aumento de pena pelo
emprego de arma de fogo, prevista no
§ 2o-A, I, do Código Penal, exige
art. 157,
necessariamente a apreensão e a perícia do artefato, ou se é suficiente a existência de prova
testemunhal idônea que comprove sua utilização no delito de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do roubo,
quando houver, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem sua utilização, como a
prova testemunhal.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
estabelece que, uma vez comprovado o emprego de arma de fogo por elementos probatórios
Documento eletrônico VDA55900971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: fe54e22d-38f9-415b-b85a-34ebedf57d41

idôneos, incumbe ao acusado que alegar ausência de potencial lesivo do artefato o ônus de
demonstrar tal circunstância, nos termos do
do Código de Processo Penal, não havendo
art. 156
falar em inversão indevida do ônus da prova.
6. No caso concreto, a prova testemunhal produzida nos autos comprova o emprego de arma de
fogo no delito de roubo, de modo que se mostra legítimo o restabelecimento da causa de
aumento prevista no
§ 2o-A, I, do Código Penal, não se verificando violação ao
art. 157,
art. 156
do Código de Processo Penal nem ilegalidade na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no art. 157,
§ 2o-A, I, do Código Penal, não exige apreensão e perícia do artefato, bastando a existência de
outros elementos de prova idôneos, inclusive testemunhais, que evidenciem sua utilização no
roubo.
2. Compete ao acusado que alegar ausência de potencial lesivo da arma de fogo empregada no
delito o ônus de demonstrar tal fato, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 156
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, I, e § 2o-A, I; Código de Processo
art. 157,
Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Terceira Seção; STJ, AgRg no
EREsp 961.863/RS,
Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp 1.966.395/TO,
AREsp 1.962.339/SC,
Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ,
AREsp 1.871.009/DF,
AgRg no HC
Quinta Turma, j. 14.09.2021; STF, HC
Tribunal Pleno, j.
665.770/GO,
96.099/RS,
05.06.2009.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE DE SA QUEIROZ
contra a decisão de fls. 446-452, e-STJ, que conheceu do agravo para dar provimento
MOURA
ao recurso especial do Ministério Público e restabelecer a causa de aumento do
§ 2o-A,
art. 157,
inciso I, do Código Penal, redimensionando a pena.
A parte agravante alega a imprescindibilidade de critérios probatórios minimamente
objetivos para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, afirmando que
“interpretações que ampliem o alcance de normas penais em prejuízo do acusado, sobretudo
quando desacompanhadas de lastro probatório minimamente objetivo, mostram-se incompatíveis
com as garantias fundamentais que regem o processo penal e com o princípio da legalidade
estrita” (e-STJ, fl. 462). Enfatiza que “não se mostra admissível a incidência de causa de
aumento fundada no emprego de arma de fogo sem a demonstração, ainda que por meios
indiretos, da natureza do objeto como tal” (e-STJ, fl. 463).
Documento eletrônico VDA55900971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: fe54e22d-38f9-415b-b85a-34ebedf57d41

Argumenta que, no caso concreto, o Tribunal de origem, em revisão criminal,
afastou a majorante por ausência de apreensão e perícia, com fundamentação específica,
destacando-se a ausência de apreensão do artefato, o que impediu a realização de perícia apta a
determinar sua efetividade para produzir disparos.
Afirma que é insuficiente a prova exclusivamente testemunhal para caracterizar, com
a precisão exigida, a natureza do objeto como arma de fogo, assinalando que a decisão agravada
“atribui à prova oral uma capacidade de definição técnica que não lhe é própria, convertendo
uma percepção sensorial [...] em conclusão jurídica acerca da natureza do instrumento utilizado”
(e-STJ, fl. 466), e que tal compreensão “desloca indevidamente o eixo do ônus probatório, ao
exigir do acusado a demonstração da inexistência de potencial lesivo do objeto sem que haja,
previamente, comprovação positiva de que se trata, efetivamente, de arma de fogo” (e-STJ, fl.
467).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
Não obstante
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, o Tribunal de origem afastou o emprego de
arma de fogo com os seguintes fundamentos:

" IV. De ofício, afastamento da majorante do emprego da arma de fogo. Não
comprovação da apreensão do artefato e de realização de perícia.
O esquadrinhar do alfarrábio evidencia não se ter dado o arresto deste objeto (arma
de fogo), nem há elementos concretos que atestem que tenha sido utilizado por
ALEXANDRE no momento da abordagem às vítimas, muito menos que, em efetivo,
se tratasse de artefato, artesanal ou industrial, destinado a produzir disparos e tiros,
mediante arremesso de projéteis e emprego da força expansiva de gases gerados pela
combustão de um propelente confinado em uma câmara (estojo) que, em regra,
encontra-se solidário a um cano, cuja função é a de proporcionar continuidade à
combustão do propulsor, para conferir direção e estabilidade àquele.
De mais a mais, detecta-se que se trata de instrumento com altíssimo poder
vulnerante e capacidade efetiva para lesionar
matar.
e/ou
Ora, se arma de fogo tem essas características, é evidente que o reconhecimento de
sua utilização na prática dos fatos não prescinde de duas uma, as duas ou, pelo
menos, uma dessas evidências ontológicas, é dizer, seu arresto e submissão à perícia,
para demonstrar-se sua efetiva capacidade de uso, ou, então, acaso não se verifique
sua correspondente apreensão, no mínimo, a comprovação de seu uso no(s) palco(s)
Documento eletrônico VDA55900971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: fe54e22d-38f9-415b-b85a-34ebedf57d41

celerado(s), assim como a realização de disparo(s) ou tiro(s), confisco de estojos e
cartuchos, ao lado da necessária perícia no(s) referido(s) local(is), para que se
reconheça sua materialidade.
A jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido da
prescindibilidade de apreensão e submissão da arma de fogo para o reconhecimento
desta majorante do roubo (STF, 1a Turma, HC 163566, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO, julgado em
e publicado em
. Resulta inegável a
26/11/2019
06/12/2019)
existência de julgados, produzidos logo após a alteração implementada pela
tolerantes com a inclusão desta causa especial de aumento de pena,
Lei 13.654/2018,
- à ocasião, integrante dos § 2o, do artigo 157, do Diploma Repressivo -,
independentemente do exame, como se verifica neste segmento:
(...)
A ausência de arma de fogo destaca com ênfase primordial o postulado basilar do
ordenamento jurídico, conhecido como a presunção de inocência.
Na perspectiva de uma jurisdição que se alinha com os princípios de justiça e
equidade, recai sobre a acusação o ônus probatório de demonstrar, de modo
inequívoco, a culpa do réu para além de qualquer dúvida razoável, não somente em
relação às elementares do tipo penal flexionado, como outrossim de todos os aspectos
que evidenciam a existência das causas que afetam sua reprovabilidade.
Diante da ausência de provas substanciais que atestem o emprego de uma arma de
fogo no cometimento do delito, como no caso em testilha, o manto da presunção de
inocência do requerente deve permanecer intacto e blindar aquele em relação a quem
se pretende ver reconhecida a tese majorante.
Ora, o uso de tal artefato amplifica de maneira significativa o grau de perigo
associado ao crime em questão, erigindo uma ameaça mais palpável à ordem pública
e, desse modo, quando a acusação falha em apresentar evidências concludentes do
emprego de uma arma de fogo, sua capacidade de justificar uma imposição penal
mais rigorosa torna-se fluida e débil.
Assegurar que a utilização de armas de fogo seja respaldada por provas robustas
cumpre uma função vital na proteção dos direitos fundamentais dos réus, inclusive,
como esteio para dar-se efetividade ao preceito como regra de tratamento, para
impedir-se que indivíduos sejam sancionados com base em suposições ou
conjecturas, cujo desiderato mais relevante é o de assegurar-se a preservação da
integridade do sistema de justiça criminal.
O emprego de arma de fogo não se pode presumir, como no reverso da Lei de Hume,
é dizer, não se extrai o é do deve, e, diria, em ádito, com a escusa do contingente de
irreverência, nem o pode, do deve, tudo há de ser comprovado.
Prosseguindo, ressalto que estamos diante da necessidade de realizarmos uma
interpretação judicial usando a metodologia sintática, destinada a produzir um
resultado restritivo. É dizer, não se pode ampliar o alcance da norma para poder,
aqui, acolher outros artefatos que não seja uma arma de fogo.
(...)
Para que seja computada a causa de aumento, nesta hipótese, é necessária a
apreensão de uma arma de fogo, e não um simulacro.
Na sequência, o § 2o-B, do dispositivo citado, preceitua:
(...)
Como se poderá afirmar tratar-se de arma de uso proibido ou restrito sem sua
apreensão? É impossível!
Se o legislador exige, para o recolhimento da majorante, que se trate de uma arma de
fogo, e não se tem a apreensão dela e nem o seu uso no local dos fatos, se não há um
disparo qualquer, como que se pode afirmar que se trata de uma arma de fogo?
Documento eletrônico VDA55900971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: fe54e22d-38f9-415b-b85a-34ebedf57d41

Reconhecer essa causa de aumento só é possível, na minha perspectiva, se houver a
efetiva apreensão da arma de fogo ou se tiver havido o uso dela no fatídico local.
Não se pode reconhecer a majorante unicamente com base na afirmação das vítimas
de que se tratava de arma de fogo. Veja que é possível, por exemplo, dobrar a
reprimenda fixada quando se tratar de arma de fogo de uso restrito ou proibido.
Considerar, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento de pena sem a
apreensão do artefato ou inexistente a sua comprovação no cenário celerado, revela
arbitrariedade, baseada exclusivamente na impressão subjetiva dos ofendidos.
Assim, a majorante deve ser afastada." (e-STJ, fls. 337-339
destaque no original).
-

A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses
de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos
critérios adotados na dosimetria da pena.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n.
firmou o entendimento de que é despicienda a
961.863/RS,
apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do
do
art. 157
CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no
roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego.
Para corroborar tal entendimento, os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.
APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta
Corte, para a incidência da majorante prevista no
§ 2o, I, do Código Penal, é
art. 157,
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua
utilização por outros meios de prova. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1839769/TO,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2021,
.
07/06/2021)
2. Agravo regimental improvido."(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1.966.395/TO,
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
DJe
;
22/02/2022,
02/03/2022)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
ROUBO MAJORADO.
SÚMULA N. 182/STJ.
§ 2o, INCISO II,
§ 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 157,
C/C
CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS E
Documento eletrônico VDA55900971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: fe54e22d-38f9-415b-b85a-34ebedf57d41

DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM

CONEXO.
REITERAÇÃO
COM
IDÊNTICOS
HABEAS
CORPUS
FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
RECONHECIMENTO COM BASE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
PROVIDO.
[...]
5. Por derradeiro, no tocante ao afastamento da majorante do emprego de arma de
fogo, mesmo que ultrapassado o entrave da
a pretensão
Súmula n. 182/STJ,
esbarraria, ainda, na Súmula n. 83/STJ.
6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da
arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o (
Rel. Ministro CELSO seu efetivo emprego na prática delitiva
EREsp n. 961.863/RS,
LIMONGI, Desembargador Convocado do
), Rel. p/ acórdão Ministro
TJ/SP
GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2010,
6/4/2011)
7.
, conforme destacado no acórdão recorrido, 'o ofendido relatou, em ambas
In casu
as fases da persecução penal, ter sido abordado com um revólver e que o artefato
bélico foi ostensivamente utilizado para impingir temor à vítima [...]', não tendo a
defesa se desincumbido do ônus de demonstrar, no curso processual, que a arma era
desprovida de potencial lesivo (e-STJ fl. 454). Desse modo, ao concluir que o efetivo
emprego de arma de fogo foi evidenciado por outros elementos de prova,
notadamente a palavra da vítima, afigurando-se legal a incidência da respectiva causa
de aumento de pena, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência
desta Corte Superior.
8. Agravo regimental não provido."(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1.962.339/SC,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
.
03/11/2021)

Noutro giro, "não há falar em violação ao
do CPP, pois 'se o acusado
art. 156
sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o
ônus de produzir tal prova, nos termos do
do Código de Processo Penal' (HC n. 96.099
art. 156
/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de
" (AgRg no
5/6/2009)
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.871.009/DF,
DJe
).
5/4/2022,
de7/4/2022.
Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
Documento eletrônico VDA55900971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: fe54e22d-38f9-415b-b85a-34ebedf57d41

PREVISTA NO INCISO I DO § 2°-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - Pedido de exclusão da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2°-A
do Código Penal. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a
utilização de arma desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito de
roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da
majorante de pena, uma vez que está vinculada ao potencial lesivo do instrumento,
dada a sua ineficácia para a realização de disparos. Todavia, "se o acusado sustentar a
ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o
ônus de produzir tal prova, nos termos do
do Código de Processo Penal."
art. 156
(HC n.
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de
96.099/RS,
. Na espécie, caberia ao paciente demonstrar que a arma era desprovida
05/06/2009)
de potencial lesivo, o que não ocorreu na situação narrada na inicial (
Terceira Seção, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador
EREsp n. 961.863/RS,
convocado do
), Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, DJe de
.
TJ/SP
6/4/2011)
III - De toda sorte, reitere-se que a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento
do
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o
EREsp n. 961.863/RS,
entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento
prevista no
§ 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e
art. 157,
realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que
comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, restando
comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a
incidência da causa de aumento prevista no
§ 2°-A, inciso I, do Código
art. 157,
Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da
Nesse diapasão: HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
Lei n. 13.654/2018.
508.924/SP,
Ribeiro Dantas, DJe de
AgRg no HC n.
Quinta Turma,
18/06/2019;
473.117/MS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
HC n.
14/02/2019;
369.630/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e HC n.
4/10/2016;
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
214.150/MG,
25/2/2016.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
665.770/GO,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em

14/9/2021, DJe de
.
24/9/2021)

Neste contexto, a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo no delito
de roubo foi devidamente restabelecida e, consequentemente, redimensionada a pena imposta ao
agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: fe54e22d-38f9-415b-b85a-34ebedf57d41

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0076200-4
AREsp 3.191.770 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00244158320208090175 244158320208090175 529032172
52903217220258090175
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ALEXANDRE DE SA QUEIROZ MOURA
ADVOGADA
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - GO043890
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DE SA QUEIROZ MOURA
ADVOGADA
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - GO043890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115550<542485131@
2026/0076200-4 - AREsp 3191770 Petição : 2026/0031908-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:27:27
Código de Controle do Documento: B80DB950-A977-4C69-AC8D-819140E1E5C9